Tribunal: TJMT
Processo: 1010210-38.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010210-38.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 16.501.555/0008-23 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MAIS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.876.358/0001-06 (RECORRIDO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou
a
parte

reclamada
a
restituir
o valor de R$ 36.047,00 a
título
de
danos

materiais
. A
parte

reclamante
,
atuante
no
comércio

varejista
de
informática
,
utilizou

os

serviços da reclamada para vendas via cartão de crédito e débito
,
incluindo
links de
pagamento
. Após
a

aprovação

inicial
de
diversas

transações

nos
meses de
setembro
e
outubro
de 2024,
totalizando
R$ 36.047,00, a
reclamada

suspendeu

unilateralmente

os

pagamentos

devido
a
contestações
(
chargeback
),
sem

justificativa

ou

comunicação

prévia
. A
reclamante

alegou
que a
reclamada

deveria

ter

evitado

transações

fraudulentas
e
requereu

indenização

por

danos

materiais
e
morais
. A
sentença
de
primeiro

grau

reconheceu a nulidade da cláusula de isenção de responsabilidade da reclamada
,
bem

como
o
ato

ilícito

na

retenção
de
valores
e
condenou

ao

pagamento
dos
danos

materiais
, mas
afastou

os

danos

morais
. A
reclamada
,
em

recurso
,
sustentou
a
legitimidade
do
chargeback
,
a

ausência de responsabilidade pela identificação da titularidade dos cartões
e a
falta de comprovação da regularidade das transações pela reclamante
,
especialmente

diante
de
notas

fiscais

emitidas

em

nome
de
uma

pessoa
e
pagamentos

realizados

por

terceiros
,
sem

prova
da
entrega
dos
produtos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
a

intermediadora
de
pagamentos

possui

responsabilidade
pela
retenção
de
valores

decorrentes
de
procedimento
de
chargeback
,
quando
o
comerciante

não

comprova
a
regularidade
das
transações

contestadas
,
especialmente

em

casos
de
divergência
entre o
nome
do
destinatário
da nota fiscal e o
pagador
, e
ausência
de
prova
de
entrega
do
produto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
intermediadoras
de
pagamento
,
como
a
reclamada
,
integram
o Sistema de
Pagamentos
Brasileiro (SPB) e
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa

ou

chargeback
)
quando

há

impugnação
de
pagamento

por

parte
do
consumidor
,
conforme
Circular 3682/2013 do BACEN e Carta Circular 3949/2019 do DEBAN. Se
não

houver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
a

intermediadora

deve

efetuar
o
cancelamento
e a
restituição
do valor
impugnado
.

4. No
caso

concreto
, a
reclamada

comunicou à reclamante a realização de procedimento de chargeback

referente
a
nove

vendas
,
totalizando
R$ 36.047,00.

5. A
reclamante
,
embora

tenha

apresentado
as
notas

fiscais

correspondentes

às

vendas
,
não

anexou

documentação
que
comprovasse

a

efetiva

entrega
dos
produtos
à
consumidora
final
identificada

nas

notas
.

6. Verificou-se que as vendas foram realizadas para uma pessoa física específica, mas os pagamentos foram efetuados por terceiros, e a relação entre esses pagadores e a pessoa que consta nas notas fiscais não foi comprovada pela reclamante, ônus processual que lhe incumbia.

7. As
provas
dos
autos

demonstraram
que
foi

oportunizado
à
reclamante

apresentar

provas
da
regularidade
das
vendas
,
contudo
,
os

documentos

apresentados

foram

insuficientes
para
comprovar
a
legitimidade
das
transações
.

8. Diante da
ausência
de
comprovação
da
regularidade
das
compras

por

parte
da
reclamante
, a
conduta
da
reclamada

em

reter

os

valores

após
a
realização
do
procedimento
de
chargeback

mostra
-se
legítima
e
não

configura

ato

ilícito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.
Pedidos

iniciais

julgados

improcedentes
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
intermediadora
de
pagamentos
,
ao

processar
um
chargeback
, atua
em

conformidade
com as
regulamentações
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro,
sendo

legítima
a
retenção
de
valores

quando
o
comerciante

não

comprova
a
regularidade
da
transação

contestada
. 2.O
ônus
da
prova
da
regularidade
das
transações
,
incluindo a comprovação da entrega do produto e a

elucidação
de
divergências
entre o
nome
do
destinatário
da nota fiscal e o
pagador
,
recai

sobre
o
comerciante

quando

há

contestação
de
pagamento
(
chargeback
).

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art. 55. Circular 3682/
2013 do
BACEN. Carta Circular 3949/
2019 do
DEBAN.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000205808066001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021. TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/06/2016, 2a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/
2016.
Pág.: 490/492. TJMT - N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010210-38.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido
:
MAIS TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MAIS TECNOLOGIA LTDA.
ajuizou

reclamação

em
face de STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Noticiou
que: a) é
uma

empresa
de
pequeno

porte
que atua no
ramo
de
comércio

varejista
de
artigos
de
informática
; b)
utiliza

os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
, para a
realização
de
vendas

por

meio
de
cartões
de
crédito
e
débito
, tanto deforma
presencial

quanto

através
de links de
pagamento

por

ela

disponibilizados
; c)
nos
meses de
setembro
e
outubro
de 2024
realizou

diversas

vendas

utilizando
o
serviço
delink de
pagamento
,
gerando
a
emissão
de
notas

fiscais
no valor total de R$ 36.047,00; d) as
transações
, que
inicialmente

foram

aprovadas
pela
parte

reclamada
,
foram

posteriormente

contestadas
,
levando
à
suspensão
unilateral dos
pagamentos
,
sem

qualquer

justificativa

plausível

ou

comunicação

prévia
; e) é
responsabilidade
da
parte

reclamada

evitar
que
transações

fraudulentas

sejam

validadas
e
causem

prejuízo

às

empresas

contratantes
; f) o
dano
material
indevidamente

suportado

deve
ser
reparado
pela
parte

reclamada
; g)
os

fatos

noticiados

nos
autos
ensejam
o
dever
de
indenizar
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
cláusula

contratual
que
isenta
a
parte

reclamada
da
responsabilidade

pelo

repasse
de
operações

suspeitas
de
fraude
é
nula
de pleno
direito
; b) a
parte

reclamada

deve

assumir
a
responsabilidade

pelos

riscos

decorrentes
de
eventuais

falhas
no
seu

sistema
de
pagamento
, pois
obtém

lucro

direto

desse

sistema
; c)
foi

indevida
a
retenção
de
valores
pela
parte

reclamada
,
restando

caracterizado
o
ato

ilícito
e a
obrigação
de
indenizar
a
parte

reclamante
no valor das
transações

contestadas
; d) o
dano
moral
não

restou

caracterizado
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
que a
parte

reclamada

restitua
à
parte

reclamante
o valor de R$ 36.047,00,
acrescido
dos
consectários

legais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

bloqueou
à
revelia

os

valores

oriundos
das
vendas

realizadas
pela
parte

reclamante
, mas sim
em

razão
de
chargeback

acionado

pelos

portadores
dos
cartões

utilizados
para o
pagamento
das
vendas
; b) as
operações

em

questão

foram

devidamente

contestadas

pelos

titulares
dos
cartões
; c)
não

possui
a
responsabilidade
,
tampouco a clarividência de identificar a titularidade dos plásticos
,
lhe

cabendo

somente

autorizar
e se/
quando

requerida
,
proceder
com o
procedimento
de
chargeback

após

solicitação
do
verdadeiro
titular; d) a
parte

reclamante

não

apresentou

qualquer

documentação

comprobatória
que
justificasse
a
legalidade
das
transações

contestadas
; e) o conjunto
probatório

acostado
pela
parte

reclamante

corrobora
a
defesa
, no
sentido
de que
todas
as
notas

fiscais

foram

emitidas

em

nome
de Gabriella
Pontual
Ferreira Neves, mas
os

pagamentos

foram

feitos

em

nome
de
terceiros
; f)
não

tem

acesso

ao

nome
do
cliente
da
loja

ou

às

negociações
,
sendo
o link de
pagamento

gerado

pelo

próprio

lojista
; g) a
parte

reclamante
, logo
após
a
confirmação
do
pagamento
,
poderia

averiguar
o
motivo
da
diferença

havida
entre o
nome
que
consta

na
nota fiscal e o
nome
do
responsável

pelo

pagamento
; h)
não

praticou

qualquer

ato

ilícito
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
pagamento

por

intermediário
.

As
intermediadoras
de
pagamento
, a
exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
integrantes
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro (SPB),
nos

termos
da Circular 3682/2013 do BACEN e da Carta Circular 3949/2019 do DEBAN (Departamento de
Operações

Bancárias
e de Sistema de
Pagamento
),
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar
a
impugnação
de
algum

pagamento
,
também

conhecida

como

Contestação
de
Compra

ou

chargeback
,
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se a
impugnação
é
legítima

ou

não
.

Ou
seja
, se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
restituição
do valor
impugnado
.

Neste
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. - A
administradora
de
cartão
de
crédito

por

fazer

parte
da
cadeia
de
fornecimento
,
responde
e
pelos

danos

causados

ao

Consumidor
- O
desgaste
, a
preocupação
com
uma

cobrança

injusta
, o
sentimento
de
impotência

experimentado

pelo
Autor,
diante
do
descaso
da
parte

Requerida
,
em

dar

solução

justa
e
em
tempo
hábil
a
uma

questão
simples de ser
resolvida

na
via extrajudicial,
ensejam

na

devida

reparação

por

dano
moral. (TJ-MG - AC: 10000205808066001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de
Julgamento
: 17/06/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 13a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/06/2021).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (
AgRg
no
AREsp
655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 3 - Cancelamento de compra. Cobrança indevida. Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano (Acórdão n.610372, 20111010234864ACJ). Todavia, tal situação não se equipara a pagamento indevido para os fins da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, de modo que, demonstrado o estorno da quantia relativa à compra (fl. 07), a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/06/2016, 2a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/
2016.
Pág.: 490/492).

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 6.
Contestação
de
pagamento

por

intermediário
. As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legitima

ou

não
. Se a
intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.
Todavia
,
inexistindo

quaisquer

evidências
de que a
parte

reclamante

efetuou
a
devida

reclamação

administrativa
junto à
administradora
do
cartão

ou

respectivo
banco
emissor
,
requerendo
o
cancelamento
do
pagamento
,
não

há

falha

na

prestação
de
serviços
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com
ele
,
isto

porque

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
do
fato

controvertido
,
já
que
poderia

ter

apresentado
o simples
protocolo
da
impugnação
. (...) (N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

comunicou
à
parte

reclamante
que
foi

realizado

procedimento
de
chargeback

referente
a 9
vendas

realizadas

nas

seguintes

datas
e com
os

respectivos

valores
:

a) 26/9/2024 R$
4.090,00;

b) 30/9/2024 R$
4.090,00;

c) 3/10/2024 R$
3.989,00;

d) 4/10/2024 R$
3.850,00;

e) 4/10/2024 R$
3.850,00;

f) 8/10/2024 R$
3.850,00;

g) 8/10/2024 R$
4.109,00;

h) 11/10/2024 R$
4.109,00;

i
) 11/10/2024 R$ 4.109,00.

A fim de comprovar a regularidade das transações que realizou
, a
parte

reclamante

apresentou
a
documentação
que
consta

na

inicial
,
onde
se
verifica
a
juntada

apenas
das
notas

fiscais

correspondentes

às

vendas

acima

mencionadas
(ID 280993073 a 280993081/PJe2).

Importa
mencionar
que,
além
das
referidas

notas

fiscais
,
não

foi

apresentado

documento
que
comprove

a

entrega
dos
produtos
à
consumidora
final
identificada

nas

referidas

notas
.

Ainda, verifica-se que as vendas foram realizadas para a pessoa física GABRIELLA PONTUAL FERREIRA NEVES, contudo, os pagamentos foram realizados por terceiros (ID
280993090/PJe2, págs. 11/12)
, cuja relação com a pessoa que consta nas notas fiscais não foi comprovada pela parte reclamante, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

As
provas
dos autos
demonstram
que
foi

oportunizado
à
parte

reclamante

apresentar

provas
da
regularidade
das
vendas
(ID 280993097, 280993098, 280993099, 280990200, 280990201, 280990202, 280990203, 280990204 e 280990213/PJe2),
contudo
,
não

foram

apresentados

documentos

suficientes
da
regularidade
da
transação
.

Assim, a
conduta
da
parte

reclamada

em

reter

os

valores

após
a
realização
do
procedimento
de
chargeback
, com
relação

às

compras
que
não

houve
a
comprovação
da
regularidade
, se
mostra

legítima
e
não

configura

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025